Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-38.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600465-38.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600465-
38.2024.6.16.0139, que com fundamento no art. 487, inciso I, CPC, declarou a extinção do feito com
resolução do mérito e julgou procedente a Representação, vez que restou caracterizada a
veiculação de propaganda eleitoral em descordo com o art. 242 do Código Eleitoral. E, diante do
descumprimento da tutela de urgência, impõe, solidariamente, multa no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em face das Representadas. (Representação eleitoral c/c tutela de urgência
ajuizada pela Coligação Muda Ponta Grossa e Mabel Corá Canto em Face De Coligação A Força Da
Verdade e Elizabeth Silveira Schmid. Sustenta-se, em síntese, que nos dias 23 e 24/10/2024 as
Representadas transmitiram, durante as inserções da propaganda eleitoral na TV, propaganda com
conteúdo falso e descontextualizado. Argumentou que a referida propaganda mencionava que a
candidata Representada, de acordo com "mais nova pesquisa", estaria com 61,1% dos válidos;
contudo, que a própria propaganda faz referência à Pesquisa Eleitoral nº PR-07.353/2024, sendo
que posteriormente foram registradas outras 7 (sete) novas pesquisas, das quais ao menos 4 já
foram divulgadas. Inclusive, que, conforme a Pesquisa Eleitoral nº PR-03099/2024, a candidata
Representante ultrapassou a Representada, divulgada na data de 23/03/2024, indicando-se que
possui 51,1% das intenções de voto). H.E.G. - RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
(RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)

ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269126
09/12/2024
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44269126 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.747

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600465-38.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT PREFEITO
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP]
- PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRIDO: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE DADOS DE PESQUISA DESATUALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44269126 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que julgou procedente a representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 às
recorrentes pelo descumprimento de tutela de urgência, que determinava a suspensão da
propaganda eleitoral com conteúdo falso e descontextualizado.
As recorrentes alegam nulidade da decisão por suposta configuração de julgamento extra petita,
bem como a ausência de distorção na propaganda veiculada, visto que foi feita a substituição do
trecho impugnado.
Em contrarrazões, as recorridas argumentam que a nova propaganda mantinha conteúdo idêntico
ao anterior, o que configura descumprimento da decisão liminar.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a multa
visava garantir o cumprimento da ordem judicial, não havendo decisão extra petita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento da liminar que
determinava a suspensão de propaganda com conteúdo desinformativo e, em caso afirmativo, se
é legítima a aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise do conteúdo divulgado pelas recorrentes, mesmo após a exclusão do trecho “na mais
nova pesquisa”, indica que o teor da propaganda permaneceu inalterado em seu contexto,
levando ao entendimento de que os dados eram atuais e capazes de confundir o eleitor.
A propaganda eleitoral possui potencial para impactar a opinião pública e interferir na formação
da vontade do eleitor, especialmente quando veicula dados desatualizados ou
descontextualizados, o que compromete a integridade das eleições.
A alegação de decisão extra petita não prospera, pois a multa fixada pelo juízo de origem
encontra amparo no art. 537 do Código de Processo Civil, com a finalidade coercitiva de
assegurar o cumprimento das ordens judiciais, sendo aplicável independentemente de pedido
expresso da parte.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o descumprimento de decisões
liminares em matéria eleitoral, especialmente quanto à veiculação de propaganda desinformativa,
justifica a aplicação de multa para garantir a efetividade da ordem judicial (TRE-PR, RE nº
060381971, Des. Melissa De Azevedo Olivas).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença de origem, inclusive quanto à
multa aplicada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao descumprimento da tutela de
urgência.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral com conteúdo desatualizado e
descontextualizado que descumpra decisão liminar justifica a imposição de multa coercitiva,
configurando-se legítima e proporcional à infração cometida."
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 537.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, RE nº 060381971, Des. Melissa De Azevedo Olivas.

Num. 44269126 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/12/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” e
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT em face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a representação proposta pela
COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA” e MABEL CORA CANTO, pela veiculação de
propaganda em desacordo com o art. 242 do Código Eleitoral, impondo, solidariamente, multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento da tutela de urgência concedida (ID.
44178479).
Em suas razões recursais (ID. 44178485), as recorrentes, em preliminar, requereram o
reconhecimento de decisão extra petita que aplicou a multa por descumprimento da liminar de
propaganda que fora devidamente substituída e que não continha, como demonstrado, o trecho
impugnado na inicial. No mérito, em suma, alegaram que: a) não houve alteração de fatos ou
distorção de números, uma vez que os dados da pesquisa, mesmo que se considere a menos
recente, fora devidamente registrada; b) a decisão liminar determinou a suspensão da divulgação
da propaganda, por considerar irregular, o que foi cumprida, retirando-se o trecho impugnado.
Ao final, requereram seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a sentença,
afastando-se a multa aplicada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou, subsidiariamente, a sua
redução para o valor máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma solidária, atentando-se
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Devidamente intimadas, as recorridas apresentaram contrarrazões (ID 44178489), requerendo o
desprovimento do recurso eleitoral, pelas seguintes razões, em síntese: a) a determinação, em
tutela de urgência, foi para abstenção da veiculação da propaganda objeto dos autos e não
apenas da exclusão do trecho “pesquisa mais recente”; b) não houve cumprimento da liminar,
uma vez que a nova propaganda veiculada era praticamente idêntica à anterior; c) não cabe

Num. 44269126 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
discutir a redução da multa aplicada, pois o valor estabelecido é razoável e proporcional tanto ao
descumprimento da decisão judicial quanto à conduta das Recorrentes.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (ID 44190392), devendo ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, ao
entendimento de que: a) a alegação de decisão extra petita não se sustenta, pois a multa
coercitiva visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, pressionando o réu a cumprir a
decisão imposta; b) embora a defesa argumente que houve alteração na propaganda eleitoral, é
inquestionável que a recorrente continuou a divulgar material desinformativo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral c/c tutela de urgência ajuizada pela
COLIGAÇÃO “MUDA PONTA GROSSA” e MABEL CORÁ CANTO em face da COLIGAÇÃO “A
FORÇA DA VERDADE” e ELISABETH SILVIERA SCHMIDT, na qual pretende, em liminar, a
imediata suspensão da divulgação da propaganda eleitoral, veiculadas nos dias 23 e 24 de
outubro, por possuir conteúdo falso e descontextualizado, somada à concessão de tutela
inibitória, inviabilizando que o mesmo tipo de conteúdo seja divulgado.
O juízo singular, em sede de liminar, concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão
imediata da veiculação de propaganda com conteúdo falso e descontextualizado. Em sentença,
declarou a extinção do feito com resolução de mérito e, diante do descumprimento da tutela de
urgência arbitrou, solidariamente, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No caso em tela, argumenta-se que nos dias 23 e 24/10/2024, as representadas transmitiram,
nas inserções da propaganda eleitoral na TV, conteúdo com a informação de que a candidata
Elizabeth, de acordo com a mais recente pesquisa, estaria com 61,1% das intenções (ID
125848219), a saber:

Num. 44269126 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
ÁUDIO: A Vovó subiu! Subiu e disparou! Na mais nova pesquisa, já são 22 pontos na frente da
outra! Irrá! Betinha, agora, tem 61,1% dos votos válidos. Ponta Grossa quer mais quatro anos de
Beth, para seguir crescendo e avançando! Sem sustos! Domingo, vamos à vitória com o 44!
Em análise ao conteúdo divulgado, em resposta ao pedido liminar, o juízo ad quo, decidiu que:
“Entretanto, em consulta ao sistema PesqEle, verifica-se que a última pesquisa divulgada e, portanto, a mais
recente, é a registrada sob nº PR-06801/2024, cuja divulgação ocorreu no dia 21/10/2024, e traz empate
técnico entre as candidatas Elizabeth e Mabel, que somam 46,2% e 44,6% das intenções de voto,
respectivamente.
Desse modo, considerando a veiculação da propaganda nos dias 23 e 24/10/2024, posteriormente à
divulgação de nova pesquisa, cujo resultado é diverso, tem-se presente a probabilidade do direito.
Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar às
Representadas a abstração imediata da veiculação da propaganda
objeto destes autos, sob pena de multa.”

Em sequência, as representantes alegaram descumprimento da liminar (ID 44178466),
requerendo aplicação de multa, tendo em vista que o novo material divulgado apenas suprimiu a
expressão “na mais nova pesquisa”, conforme demonstrado:

Num. 44269126 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
Áudio: A Vovó subiu...subiu...e disparou... já são 22 pontos na frente da outra. Betinha tem 61% dos
votos válidos. Ponta Grossa quer mais 4 anos de Beth para seguir crescendo e avançando sem
sustos. Domingo, vamos à vitória com o 44.
Naquela oportunidade, as recorrentes argumentaram que:
“Ou seja, da inserção em que se alega o descumprimento constam todas as informações obrigatórias da RES.
23.600 TSE, que sequer foi alvo de discussão e não consta a expressão “a mais nova pesquisa” que foi
devidamente suprimido em virtude da decisão judicial.
Pois bem.

Num. 44269126 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
Da análise dos conteúdos, denota-se que a mera supressão da expressão “na mais nova
pesquisa” com a manutenção integral do restante do conteúdo “A Vovó subiu...subiu...e
disparou... já são 22 pontos na frente da outra. Betinha tem 61% dos votos válidos”, pode levar ao
entendimento de que os dados divulgados referem-se ao cenário atual da veiculação e não de
pesquisa anterior.
A propaganda eleitoral exerce forte impacto na formação da opinião pública, sendo capaz de
influenciar a percepção dos eleitores, seja de forma positiva ou negativa, em relação a
determinado candidato, podendo interferir no resultado das eleições.
Assim, a divulgação de conteúdo divergente compromete a integridade e transparência dos
resultados de pesquisas eleitorais, uma vez que tais inconsistências podem interferir
indevidamente na formação da vontade do eleitor.
Dessa forma, em que pese a propaganda tenha sido substituída, o conteúdo notadamente é o
mesmo, caracterizando descumprimento da liminar.
Quanto à alegação de que a sentença impugnada seria eivada de nulidade por ser extra petita,
não há que prosperar. O julgamento extra petita ocorre quando o magistrado profere uma decisão
que ultrapassa os limites do que foi pedido pelas partes no processo, o que não ocorreu no
presente caso. Como pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral, “ multa coercitiva tem,
nesse contexto, a finalidade de garantir o cumprimento da ordem judicial, sendo uma medida
destinada a pressionar o réu a cumprir a decisão imposta”.
É responsabilidade das partes, seus procuradores e todos os envolvidos no processo cumprir
rigorosamente as decisões jurisdicionais, sejam elas de caráter provisório ou definitivo, de modo
que a inobservância pode resultar na aplicação de multa.
A legitimidade da multa foi reforçada pela Procuradoria Regional Eleitoral, que assim se
manifestou (ID 44190392):
“Quanto à alegação de decisão extra petita levantada pela recorrente,
não se verifica sua ocorrência nos autos. Isso porque a multa
coercitiva tem, nesse contexto, a finalidade de garantir o cumprimento
da ordem judicial, sendo uma medida destinada a pressionar o réu a
cumprir a decisão imposta.
Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 537, prevê expressamente que a multa pode ser fixada
de ofício ou a requerimento da parte. Ou seja, o juiz tem a faculdade de aplicar a medida coercitiva
independentemente de pedido da parte interessada, visando assegurar a efetividade da decisão. Portanto, a
imposição da multa, nesse caso, não configura uma decisão extra petita, mas sim a aplicação legítima de
uma medida coercitiva prevista pela legislação, para garantir o cumprimento da ordem judicial.”

Quanto ao tema, esta Corte já decidiu:
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
ELEITORAIS
EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA NO HORÁRIO ELEITORAL

Num. 44269126 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
GRATUITO. (...). DESRESPEITO À DECISÃO LIMINAR.
POSTAGEM DO CONTEÚDO NA REDE SOCIAL TWITTER
PELO REPRESENTADO ROBERTO REQUIÃO. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO
MANTIDA.
INSURGÊNCIAS
RECURSAIS RELATIVAS AO CONTEÚDO DA PROPAGANDA.
SUPERVENIÊNCIA DO PLEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
(...)
1. Com a procedência em parte da representação, reconhecendo-se a ilicitude da propaganda eleitoral
(violação aos art. 10, III e 14 da Res. 23.600 do TSE) e confirmação da proibição da veiculação, é de se
reconhecer o interesse recursal de ambos os candidatos representados, não havendo que se falar em ausência
de interesse recursal por parte do candidato a vice-governador.
2. Tendo a decisão liminar proibido os representados de veicular a propaganda eleitoral em questão,
verifica-se que a postagem de mesmo conteúdo na rede social Twitter pelo representado Roberto Requião,
retrata desrespeito ao comando judicial do qual estava ciente.
3. Em virtude do descumprimento da decisão liminar, confirmada
por sentença, incide a multa, razão pela qual deve ser mantida a
condenação imposta.
4. As questões recursais relativas ao conteúdo da propaganda eleitoral perderam seus objetos diante da
superveniente realização do pleito em primeiro e único turno no Estado do Paraná.
5. Dada a falta de interesse de agir em relação ao mérito da propaganda, os recursos restam prejudicados
neste ponto.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060381971, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas, Publicação:
DJE - DJE, 14/10/2022. Destacou-se.)

Dessa maneira, a aplicação da multa revela-se adequada e plenamente justificável, não havendo
fundamento para seu afastamento ou redução, uma vez que se trata de medida coercitiva
proporcional destinada a assegurar o cumprimento efetivo da ordem judicial.
A manutenção da penalidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do
descumprimento da liminar, mostra-se compatível com a infração, considerando que o conteúdo
impugnado e divulgado após a concessão da liminar apresenta informação descontextualizada,
capaz de confundir o eleitor.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.

Num. 44269126 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório apresentado pelo e. Relator e acompanho Sua Excelência
quanto à conclusão acerca da admissibilidade recursal.
Pedi vista dos autos para melhor análise quanto aos votos apresentados tanto pelo
e. Relator quanto pelo Des. Julio Jacob Junior, que dele diverge.
O caso em julgamento refere-se a propaganda veiculada pela candidata
recorrente, multada em R$ 5.000,00 pelo alegado descumprimento de medida
liminar concedida pelo juízo a quo.
A controvérsia cinge-se em analisar se houve ou não descumprimento da liminar
concedida.
A propaganda tida por irregular, constante do id. 44178436, afirmava o seguinte:

A Vovó subiu! Subiu e disparou! Na mais nova pesquisa, já são 22 pontos na
frente da outra

A decisão concessiva da tutela de urgência, contida no id. 44178447, assim
determinou:

O art. 242 do Código Eleitoral prevê:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião
pública, estados mentais, emocionais ou passionais.

Num. 44269126 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral
adotará medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada
com infração do disposto neste artigo.
No caso dos autos, as Representadas veicularam propaganda eleitoral com a
informação de que a candidata Elizabeth, de acordo com a mais recente
pesquisa, estaria com 61,1% das intenções dos válidos (Id. 125848219). Ou
seja, transmitindo ao eleitorado de que se trata do atual cenário acerca das
intenções de votos. Tal propaganda tem como base a pesquisa eleitoral nº PR-
07.353/2024, divulgada em 17/10/2024.
Entretanto, em consulta ao sistema PesqEle, verifica-se que a última pesquisa
divulgada e, portanto, a mais recente, é a registrada sob nº PR-06801/2024,
cuja divulgação ocorreu no dia 21/10/2024, e traz empate técnico entre as
candidatas Elizabeth e Mabel, que somam 46,2% e 44,6% das intenções de
voto, respectivamente.
Desse modo, considerando a veiculação da propaganda nos dias 23 e
24/10/2024, posteriormente à divulgação de nova pesquisa, cujo resultado é
diverso, tem-se presente a probabilidade do direito.
Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar às
Representadas a abstração imediata da veiculação da propaganda objeto
destes autos, sob pena de multa.

Após citados, os recorrentes voltaram a veicular a mesma propaganda, tão
somente excluindo o trecho “na mais nova pesquisa”.
Primeiramente, é preciso ressaltar que não se está a julgar se a propaganda
originalmente veiculada violava ou não a regra do art. 242 do Código Eleitoral.
Fato é que o juízo considerou que sim e aplicou multa pelo descumprimento da
medida liminar.
Analisando os fundamentos da decisão que determinou a “abstração imediata da
veiculação da propaganda objeto destes autos”, verifica-se que a determinação
foi para que os recorrentes se abstivessem de veicular a mesma propaganda, sob
pena de multa, por entender o magistrado que violaria o disposto no art. 242
do Código Eleitoral ao incutir no eleitor a ideia, equivocada, de que os
números da pesquisa apresentada eram atuais.

Num. 44269126 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
No entanto, o que se verifica da propaganda veiculada posteriormente, constante
do id. 44178468, é que os recorrentes continuaram a veicular a mesma peça
publicitária, somente com a supressão da fala “na mais nova pesquisa”.
Ou seja, em que pese a supressão da fala que reforçava a ideia de
contemporaneidade nos números da pesquisa divulgada, fato é que a simples
menção a dados que não mais condiziam com a realidade dos levantamentos de
opinião existentes no momento induzem o eleitorado à ideia, equivocada, de que
aquele cenário seria atual.
E tal confusão foi deliberada, uma vez que a campanha buscava contrapor-se aos
resultados das pesquisas mais recentes, que mostravam um cenário distinto.
Se é fato que não há na legislação qualquer vedação à menção, na propaganda
eleitoral, de resultados de pesquisas anteriores, também é fato que a peça
publicitária objeto dos autos não trouxe dados antigos por engano ou inocência.
A ideia claramente foi a de criar estado mental artificial no eleitorado, cuja
irregularidade foi a razão de decidir do juízo a quo. E tal artificialidade
continuou a ser provocada pela propaganda editada, uma vez que manteve
exatamente a mesma mensagem.
Assim, com as devidas vênias à divergência, após detida análise do conteúdo da
propaganda divulgada entendo que razão assiste ao e. Relator, que conhece e
nega provimento ao recurso, pelo que tenho a honra de acompanhá-lo.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

Num. 44269126 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02

VOTO VENCIDO
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "A FORÇA DA VERDADE" e
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT em face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO
"MUDA PONTA GROSSA" e MABEL CORA CANTO, pela veiculação de propaganda em
desacordo com o art. 242 do Código Eleitoral, impondo, solidariamente, multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento da tutela de urgência concedida (ID. 44178479).
O e. Relator, Des.Luiz Osório Moraes Panza, conheceu e negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença que aplicou a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento,
porque concluiu que:
Da análise dos conteúdos, denota-se que a mera supressão da expressão "na mais
nova pesquisa" com a manutenção integral do restante do conteúdo "A Vovó
subiu...subiu...e disparou... já são 22 pontos na frente da outra. Betinha tem 61%
dos votos válidos", pode levar ao entendimento de que os dados divulgados
referem-se ao cenário atual da veiculação e não de pesquisa anterior.
A propaganda eleitoral exerce forte impacto na formação da opinião pública, sendo
capaz de influenciar a percepção dos eleitores, seja de forma positiva ou negativa,
em relação a determinado candidato, podendo interferir no resultado das eleições.
Assim, a divulgação de conteúdo divergente compromete a integridade e
transparência dos resultados de pesquisas eleitorais, uma vez que tais
inconsistências podem interferir indevidamente na formação da vontade do eleitor.
Dessa forma, em que pese a propaganda tenha sido substituída, o conteúdo
notadamente é o mesmo, caracterizando descumprimento da liminar.
Pedi vista dos autos para analisar se houve o efetivo descumprimento no caso concreto.

2. O objeto desta discussão centra-se no eventual descumprimento da liminar por divulgação de
dados falsos sobre pesquisa na propaganda eleitoral. A propaganda impugnada é a seguinte:
Na espécie, consoante bem delineado pelo e. Relator, nos dias 23 e 24/10/2024, as
representadas transmitiram, nas inserções da propaganda eleitoral na TV, conteúdo com a
informação de que a candidata Elizabeth, de acordo com a mais recente pesquisa, estaria com
61,1% das intenções de voto, como se vê da primeira imagem do voto do e. Relator.
O Juízo de origem, ao apreciar a liminar consignou que:

Num. 44269126 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
No caso dos autos, as Representadas veicularam propaganda eleitoral com a
informação de que a candidata Elizabeth, de acordo com a mais recente pesquisa,
estaria com 61,1% das intenções dos válidos (Id. 125848219). Ou seja, transmitindo
ao eleitorado de que se trata do atual cenário acerca das intenções de votos. Tal
propaganda tem como base a pesquisa eleitoral nº PR- 07.353/2024, divulgada em
17/10/2024[1].
Entretanto, em consulta ao sistema PesqEle, verifica-se que a última pesquisa
divulgada e, portanto, a mais recente, é a registrada sob nº PR-06801/2024, cuja
divulgação ocorreu no dia 21/10/2024, e traz empate técnico entre as candidatas
Elizabeth e Mabel, que somam 46,2% e 44,6% das intenções de voto,
respectivamente.
Desse modo, considerando a veiculação da propaganda nos dias 23 e 24/10/2024,
posteriormente à divulgação de nova pesquisa, cujo resultado é diverso, tem-se
presente a probabilidade do direito.
Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar às Representadas a
abstração imediata da veiculação da propaganda objeto destes autos, sob pena de
multa. (id. 44178447).
De fato, como a propaganda menciona resultados de uma pesquisa do Instituto Veritá, que não
externava dados da mais recente pesquisa, o MM. Juízo a quo deferiu a antecipação de tutela
para proibir a reiteração da mesma propaganda objeto dos autos, sob pena de multa.
Após a concessão da liminar, as representantes alegaram descumprimento (ID 44178466),
requerendo a aplicação de multa, em função da divulgação de novo vídeo que possuía o
conteúdo constante na segunda imagem do voto lançado pelo Relator, que reitero aqui:

Analisando as imagens, ouso divergir, com a devida vênia, do e. Relator, haja vista que foi
suprimida a afirmação de que aludida pesquisa Veritá seria a "mais recente pesquisa",
justo o fundamento para a proibição do comercial originário.
Conforme se infere da petição inicial (id.44178435), o argumento dos Recorridos na petição inicial
estava centrado tão somente no fato de que a pesquisa do Instituto Veritá, registrada sob o nº
07.353/2024 não seria a "MAIS NOVA PESQUISA", levando o eleitorado a erro. Cito trechos da
inicial nesse sentido:
Como se pode notar, a propaganda faz expressa menção à suposta "mais nova
pesquisa". No entanto, durante a própria propaganda, a referência que se faz diz
respeito à Pesquisa Eleitoral nº 07.353/2024, cujas entrevistas foram iniciadas há
mais de 12 (doze) dias:

5. Em uma simples pesquisa no PesqEle, é possível verificar que a Pesquisa

Num. 44269126 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
Eleitoral nº 07.353/2024 não se trata, de forma inequívoca, da "MAIS NOVA
PESQUISA":
Depois da Pesquisa Eleitoral do Instituto Veritá, foram registradas 7 (sete) novas,
das quais houve a divulgação do resultado, até o presente momento, de pelo
menos 4 (quatro) delas, a saber: Pesquisa Divulgação PR-08679/2024 17/10/2024
PR-03658/2024
21/10/2024
PR-06801/2024
21/10/2024
PR-03099/2024
23/10/2024
7. Nessas, efetivamente, novas pesquisas eleitorais, o resultado é frontalmente
divergente daquele que as Representadas apresentam em sua propaganda
eleitoral. Exemplo disto é a Pesquisa Eleitoral nº PR-03099/2024, esta sim
efetivamente a mais recente, que apontou a virada da Representante Mabel Canto

Dessa forma, considerando que a propaganda sobre a qual se alega o descumprimento, FOI
ALTERADA, e dela NÃO CONSTOU TRATAR-SE DE "MAIS RECENTE", entendo que não há
que se falar em descumprimento liminar ou mesmo em ilegalidade da veiculação da propaganda
em questão.
Notem que a Resolução TSE n. 23.600/2019 prevê que os requisitos para fins de divulgação são
apenas e tão somente os seguintes:
Da Divulgação dos Resultados
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.
§ 1º A Justiça Eleitoral não realiza qualquer controle prévio sobre o resultado
das pesquisas, tampouco gerencia ou cuida de sua divulgação. (Incluído pela
Resolução nº 23.676/2021)

Analisando referida Resolução, verifica-se que as campanhas não estão adstritas a divulgar
apenas e tão somente a última pesquisa registrada divulgada, podendo, inclusive, na propaganda
eleitoral, divulgar qualquer pesquisa que tenha sido registrada a partir de 01 de janeiro do ano da

Num. 44269126 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
eleição, desde que sua divulgação não tenha sido obstada pela Justiça Eleitoral.
Para tanto, o único requisito que remanesce é a necessidade de que se observe o preenchimento
dos requisitos de divulgação dos dados arrolados no aludido art. 10, da Resolução, que seja: (i) o
período de realização da coleta de dados; (ii) a margem de erro; (iii) o nível de confiança; (iv) o
número de entrevistas; (v) o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de
quem a contratou e, (vi) o número de registro da pesquisa.
No caso em tela, o segundo comercial, tido por descumprindo, atendeu os requisitos, não
podendo, assim, ao teor do parágrafo primeiro, ter sua divulgação obstada pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS DE PESQUISA ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação A Londrina que Queremos propôs Representação Eleitoral em face
de Maria Tereza Paschoal de Moraes, alegando a prática de propaganda irregular
em seu perfil no Instagram, por distorção gráfica dos resultados de pesquisa
eleitoral e falta de legibilidade na publicação dos dados.
2. A 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR julgou improcedente a representação,
fundamentando a inexistência de irregularidades na publicidade.
3. Inconformada, a coligação interpôs recurso eleitoral, alegando que a propaganda
induziria o eleitorado ao erro, criando estados emocionais artificiais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda eleitoral veiculada
no Instagram pela recorrida está em conformidade com as exigências da legislação
eleitoral, especialmente no que tange à forma de apresentação dos resultados da
pesquisa eleitoral e à legibilidade dos dados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme entendimento consolidado, a Resolução TSE nº 23.600/2019 exige a
inclusão de informações como o período da coleta de dados, margem de erro, nível
de confiança, número de entrevistas e o nome do instituto responsável pela
pesquisa, os quais foram apresentados, ainda que em tamanho pequeno.
6. O eleitor não é induzido ao erro por mera desproporção nas colunas gráficas,
sendo necessário demonstrar alteração nos números ou criação de ficções que
desvirtuem a realidade dos dados. Ademais, o próprio recorrente utilizou gráficos
similares em propagandas.

Num. 44269126 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02
7. Em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, a
propaganda não criou estados mentais artificiais nem violou as regras de
publicidade eleitoral, prevalecendo o princípio da liberdade de expressão nas
formas de comunicação utilizadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a Representação Eleitoral.
9. Tese de julgamento: "A mera desproporção gráfica na apresentação de
dados de pesquisa eleitoral, quando não acompanhada de manipulação de
fatos ou distorção dos números, não configura propaganda eleitoral
irregular."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 10.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10.
RECURSO ELEITORAL nº060037424, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/10/2024.
Sob esse enfoque e, em especial, considerando que na segunda propaganda foi retirada a
menção à mais recente pesquisa, e que foram incluídos os dados da pesquisa do Instituto Veritá
exigidos pela Resolução, ouso divergir do e. Relator, pois não vislumbro descumprimento da
liminar por se tratar de propaganda eleitoral diversa e de acordo com a legislação.
3. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, reformando a sentença para
o fim de entender que não houve descumprimento da liminar nem mesmo a divulgação de
pesquisa irregular, conhecendo e dando provimento ao recurso para o fim de, ainda, determinar a
exclusão da fixação da multa por descumprimento da liminar, no valor de R$ 5.000,00.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Vistor

Num. 44269126 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917253237200000043216214
Número do documento: 24120917253237200000043216214
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2024 18:23:02

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600465-38.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: A FORÇA DA
VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-
A - RECORRENTES: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, ELEICAO 2024 ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT PREFEITO - Advogados das RECORRENTEA: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDOS: MUDA PONTA
GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR,
MABEL CORA CANTO - Advogados dos RECORRIDOS: ISABELA BENEDETTI SEBBEN -
PR118685, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador Julio Jacob Junior, que declara voto. Declaração de
voto da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024